Tribunal: STJ
Processo: 5001462-91.2019.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972623 - RS
(2025/0231497-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: A B M DE O (MENOR)
EMBARGANTE
: T M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
PATRÍCIA DE SIQUEIRA DA SILVA SOARES - RS113948
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
LAUREN RIBEIRO ROSENTHAL MACHADO - RS130339
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
E
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ESTIPULANTE.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC; da incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ; e da
prejudicialidade da divergência pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à ofensa aos arts.
47, 51 e 54, § 3o, da
(ii) saber se há omissão quanto à teoria da
Lei n. 8.078/1990;
aparência e à legítima expectativa criada pelo BANCO DO BRASIL S.A.; (iii)
saber se há omissão quanto ao dever de informação e à carência nas renovações;
(iv) saber se há negativa de prestação jurisdicional sobre o recurso especial retido;
(v) saber se há omissão quanto à inversão do ônus da prova; (vi) saber se há
Documento eletrônico VDA55101065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77ff82f5-8036-48d0-87db-0c1434ed0084

contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e (vii) saber se há contradição e
omissão na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, com não enfrentamento do
REsp n. 1.673.368/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto aos dispositivos do CDC e aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois os pontos essenciais foram apreciados, afastada a negativa de prestação
jurisdicional.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional sobre o recurso especial retido, pois a
divergência da alínea c do
III, foi obstada pela incidência da Súmula n. 7
art. 105,
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“
Tese de julgamento:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.”
CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, e 1.026, § 2o;
arts. 6, III, 47, 51, IV, e 54, § 3o; CF,
Lei n. 8.078/1990,
III, c.
art. 105,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
7
e
83;
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1673368/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
6/6/2017;
REsp n. 1.253.446/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77ff82f5-8036-48d0-87db-0c1434ed0084

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972623 - RS
(2025/0231497-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: A B M DE O (MENOR)
EMBARGANTE
: T M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
PATRÍCIA DE SIQUEIRA DA SILVA SOARES - RS113948
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
LAUREN RIBEIRO ROSENTHAL MACHADO - RS130339
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
E
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ESTIPULANTE.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC; da incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ; e da
prejudicialidade da divergência pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à ofensa aos arts.
47, 51 e 54, § 3o, da
(ii) saber se há omissão quanto à teoria da
Lei n. 8.078/1990;
aparência e à legítima expectativa criada pelo BANCO DO BRASIL S.A.; (iii)
saber se há omissão quanto ao dever de informação e à carência nas renovações;
(iv) saber se há negativa de prestação jurisdicional sobre o recurso especial retido;
(v) saber se há omissão quanto à inversão do ônus da prova; (vi) saber se há
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e (vii) saber se há contradição e
omissão na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, com não enfrentamento do
REsp n. 1.673.368/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto aos dispositivos do CDC e aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois os pontos essenciais foram apreciados, afastada a negativa de prestação
jurisdicional.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional sobre o recurso especial retido, pois a
divergência da alínea c do
III, foi obstada pela incidência da Súmula n. 7
art. 105,
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“
Tese de julgamento:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.”
CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, e 1.026, § 2o;
arts. 6, III, 47, 51, IV, e 54, § 3o; CF,
Lei n. 8.078/1990,
III, c.
art. 105,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
7
e
83;
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1673368/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
6/6/2017;
REsp n. 1.253.446/MG,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013.
RELATÓRIO
TAÍS MORAES DE OLIVEIRA e A B M DE O (MENOR) opõem
embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.336-1.342, que conheceu do agravo
interno interposto no agravo em recurso especial e, ao final, negou-lhe provimento,
aplicando os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, afastando a alegada negativa
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e reputando
prejudicada a divergência pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.336-1.338):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

provimento ao recurso especial, em razão da inexistência de violação dos arts. 489,
§ 1o, VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, da
da incidência das
Lei n. 13.105/2015;
Súmulas n. 83 e 7 do STJ; e da prejudicialidade da divergência jurisprudencial
fundada na alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte agravante alegou nulidade da decisão por ausência de pronunciamento
sobre a ofensa aos arts. 47, 51 e 54, § 3o, da
afirmando negativa
Lei n. 8.078/1990,
de prestação jurisdicional sobre os direitos consumeristas. Sustentou a
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, além de divergência jurisprudencial
sobre a legitimidade do estipulante e a renovação do seguro prestamista.
3. Requerimento de provimento do agravo interno para reconsideração da decisão
monocrática, determinando o processamento do recurso especial, o reconhecimento
da ofensa aos dispositivos legais mencionados, o afastamento das Súmulas n. 7 e 83
do STJ, e, no mérito, o reconhecimento da legitimidade passiva do estipulante e a
condenação solidária ao pagamento da indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor e aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e (ii) saber se é possível afastar a
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ no caso concreto.
5. Saber se o estipulante pode ser considerado parte legítima para responder pela
indenização securitária, com base na teoria da aparência e na criação de legítima
expectativa do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual foi claro ao consignar que o estipulante atuou exclusivamente
como interveniente na contratação, sem prática de atos que gerassem legítima
expectativa de responsabilidade pela cobertura, não configurando hipóteses
excepcionais de responsabilização do estipulante.
7. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois os pontos essenciais foram
apreciados, e o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as alegações,
bastando enfrentar os pontos relevantes.
8. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi correta, pois o acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência da Corte, que estabelece que o estipulante, em regra, não
responde pela indenização securitária.
9. A pretensão de afastar a Súmula n. 7 do STJ não prospera, pois a análise da
ilegitimidade passiva do banco, da legítima expectativa do consumidor e da suposta
falta de informação nas renovações demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial.
10. A incidência do óbice fático da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento da
divergência pela alínea c do
III, da Constituição Federal, por falta de
art. 105,
identidade fática entre os paradigmas e o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O estipulante, em regra, não responde pela indenização
securitária, por atuar apenas como interveniente na contratação. 2. A negativa de
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

prestação jurisdicional não se configura quando o órgão julgador aprecia os pontos
essenciais da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todas as alegações das
partes. 3. A incidência da Súmula no 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas
em recurso especial. 4. A incidência da Súmula no 7 do STJ impede o conhecimento
da divergência pela alínea c do
III, da Constituição Federal, por falta de
art. 105,
identidade fática entre os paradigmas e o caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II,
Lei n. 13.105/2015,
parágrafo único, II;
arts. 6o, III, 47, 51, IV, e 54, § 3o;
Lei n. 8.078/1990,
Constituição Federal,
III, c .
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, REsp n. 1673368/MG,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6.6.2017;
STJ, AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.253.446/MG,
julgado em 18.6.2013.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de pronunciamento sobre a ofensa aos arts. 47, 51 e
54, § 3o, da
b) ausência de enfrentamento da teoria da aparência
Lei n. 8.078/1990;
e da legítima expectativa criada pelo BANCO DO BRASIL S.A.; c) ausência de
análise do dever de informação e da carência nas renovações; d) negativa de
prestação jurisdicional sobre o recurso especial retido; e) ausência de manifestação
sobre a inversão do ônus da prova; f) contradição na aplicação da Súmula n. 7 do
STJ; e g) contradição e omissão na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, com não
enfrentamento do
(fls. 1.348-1.352).
REsp n. 1.673.368/MG
Afirma que há contradição quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
pois a controvérsia seria exclusivamente jurídica, assentada nas premissas do
acórdão recorrido (fl. 1.350).
Defende que há contradição e omissão na aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, por inexistir confronto analítico com o paradigma que reconhece a
legitimidade do banco estipulante diante de legítima expectativa (fl. 1.351).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições, com efeito integrativo, e atribuição de efeito modificativo
para reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno ao
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

Tribunal de origem; ou, alternativamente, admitir o recurso especial, afastar os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ e dar-lhe provimento, reformando o
acórdão recorrido (fls. 1.351-1.352).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.356-1.359.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissões e contradições já enfrentadas no
acórdão embargado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
ofensa aos arts. 47, 51 e 54, § 3o, da
não teria sido apreciada.
Lei n. 8.078/1990
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.341-1.342):

Assim, não obstante as alegações de nulidade por omissão quanto aos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a conclusão
de que os pontos essenciais foram apreciados, inexistindo ofensa aos arts. 489, § 1o,
VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, da
De igual modo, não
Lei n. 13.105/2015.
prospera o recurso no que concerne ao afastamento da Súmula n. 83 do STJ. A
decisão agravada destacou que o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta
Corte, segundo a qual o estipulante, em regra, não responde pela indenização
securitária, por atuar apenas como interveniente na contratação. Nesse contexto,
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ. A propósito, os julgados já mencionados na
decisão agravada:
AgRg no
REsp 1673368/MG;
REsp n. 1.253.446/MG.

Como visto, no acórdão embargado consta que os pontos essenciais
foram examinados, com indicação de alinhamento jurisprudencial e aplicação das
Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ, afastando a negativa de prestação jurisdicional.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

No que se refere à alegada omissão quanto à teoria da aparência e à
legítima expectativa criada pelo BANCO DO BRASIL S.A., não há como acolher
os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão foi apreciada e rejeitada, com
fundamento na atuação exclusiva do banco como estipulante, sem criação de
expectativa de cobertura ao consumidor.
Observe-se (fl. 1.341):

O acórdão estadual foi claro ao consignar que o BANCO DO BRASIL S.A.
atuou exclusivamente como estipulante, sem prática de atos que gerassem legítima
expectativa de responsabilidade pela cobertura, e que não se configuraram as
hipóteses excepcionais de responsabilização do estipulante.

Desse modo, a alegação de omissão sobre a teoria da aparência foi
devidamente analisada no acórdão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dever de informação e à
carência nas renovações, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a pretensão de rever tais pontos demanda reexame de
fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fls. 1.341-1.342):

Para concluir de forma diversa quanto à ilegitimidade passiva do banco, à
existência de legítima expectativa do consumidor ou à suposta falta de informação
nas renovações, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial.

Desse modo, a alegação de omissão não procede, pois a matéria foi
enfrentada e obstada por fundamento próprio do recurso especial.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional sobre o
recurso especial retido, no acórdão embargado a questão foi tratada ao afirmar que
os pontos essenciais foram apreciados e que a divergência pela alínea c do art. 105,
III, , da Constituição Federal ficou prejudicada pelo óbice fático.
c
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

Concluiu-se, nesse julgamento, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento da divergência por falta de identidade fática (fl. 1.342).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi devidamente enfrentado na decisão.
No que se refere à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova,
no acórdão embargado, a questão não foi objeto de análise porque não integrou,
conforme o relatório, as razões do agravo interno que originou o decisum (fls.
1.339-1.342).
Não cabe, em embargos de declaração, suscitar vício por omissão de tese
não ventilada oportunamente nas razões do recurso que deu origem ao acórdão
embargado. Inexiste, portanto, o alegado vício.
Sustenta que há contradição sobre a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
pois a controvérsia seria exclusivamente jurídica.
No tocante a essa alegação, o acórdão embargado assentou que, para
alterar as conclusões sobre ilegitimidade do banco, legítima expectativa e falta de
informação nas renovações, seria necessário reexaminar fatos e provas (fl. 1.342).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 1.338):

A pretensão de afastar a Súmula n. 7 do STJ não prospera, pois a análise da
ilegitimidade passiva do banco, da legítima expectativa do consumidor e da suposta
falta de informação nas renovações demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial.

O fundamento é coerente com a conclusão adotada, não havendo
incompatibilidade interna. Não há contradição a ser sanada.
Defende que há contradição e omissão na aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, por ausência de enfrentamento do REsp n. 1.673.368/MG.
Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

No acórdão embargado, a questão foi enfrentada ao afirmar o
alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência desta Corte e ao citar,
expressamente, o
como paradigma aplicável (fl. 1.341).
REsp n. 1673368/MG,
Concluiu-se, nesse julgamento, que o estipulante, em regra, não
responde pela indenização securitária, por atuar apenas como interveniente.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois houve enfrentamento do tema e indicação
de precedentes.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA54764864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:00
Código de Controle do Documento: 37b7301f-086b-4000-9349-c63df80137c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.623 / RS
Número Registro: 2025/0231497-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014629120198210029
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A B M DE O (MENOR)
AGRAVANTE : T M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
PATRÍCIA DE SIQUEIRA DA SILVA SOARES - RS113948
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
LAUREN RIBEIRO ROSENTHAL MACHADO - RS130339
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55077359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: 9102a151-af7b-49dd-be3a-191e57b7b278

EMBARGANTE : A B M DE O (MENOR)
EMBARGANTE : T M DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
PATRÍCIA DE SIQUEIRA DA SILVA SOARES - RS113948
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
LAUREN RIBEIRO ROSENTHAL MACHADO - RS130339
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMBARGADO : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: 9102a151-af7b-49dd-be3a-191e57b7b278